Tribunal: TJDFT
Processo: 0718120-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. IMPENHORABILIDADE DE VERBAS REMUNERATÓRIAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ORIGEM SALARIAL PARA PARTE DOS VALORES BLOQUEADOS. DESCONSTITUIÇÃO PARCIAL DA PENHORA. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão, que indeferiu pedido de desbloqueio de valores penhorados. O agravante alega que os montantes constritos possuem natureza salarial e, portanto, seriam impenhoráveis nos termos da legislação vigente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os valores penhorados possuem origem comprovadamente salarial, atraindo a proteção da impenhorabilidade legal prevista no art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil - CPC; (ii) estabelecer se, ausente essa comprovação, é possível manter a penhora de verbas presumivelmente alimentares.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A impenhorabilidade de verbas remuneratórias tem por fundamento o art. 833, IV, do CPC, e visa proteger a subsistência digna do devedor e de sua família, nos termos do art. 1o, III, da Constituição Federal.
4. O art. 833, § 2o, do CPC excepciona essa regra apenas para pagamento de prestação alimentícia ou de dívidas não alimentares quando os rendimentos do devedor ultrapassarem cinquenta salários-mínimos mensais, hipótese que não se verifica no caso em análise.
5. Os extratos bancários juntados aos autos demonstram que o agravante recebe sua remuneração mensal em conta específica de instituição financeira pública, sendo possível identificar que o valor de R$ 1.735,49 bloqueado nessa conta tem origem salarial.
6. Em relação aos demais valores penhorados em outras instituições financeiras, não foram apresentados elementos suficientes para comprovar sua natureza remuneratória, conforme exigido pelo art. 854, § 3o, I, do CPC.
7. Diante da ausência de prova inequívoca quanto à origem alimentar desses montantes, revela-se legítima a manutenção parcial da constrição, ressalvando-se apenas o valor cuja natureza salarial foi devidamente demonstrada.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e provido em parte.

Tese de julgamento:
1. A impenhorabilidade de verbas remuneratórias previstas no art. 833, IV, do CPC aplica-se quando comprovada a natureza salarial dos valores bloqueados, salvo nas exceções legais.
2. Compete ao devedor comprovar documentalmente a origem alimentar dos valores atingidos pela penhora, conforme o art. 854, § 3o, I, do CPC.
3. É legítima a desconstituição da constrição judicial sobre valor comprovadamente salarial e inferior ao limite legal previsto no § 2o do art. 833 do CPC.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 1o, III; CPC, arts. 833, IV e § 2o, e 854, § 3o, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp no 1.874.222, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Corte Especial, j. 19.4.2023; TJDFT, AI 0721124-89.2024.8.07.0000, Rel. Des. Alvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, j. 31.7.2024; TJDFT, AI 0722247-25.2024.8.07.0000, Rel. Des. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, j. 29.8.2024; TJDFT, Acórdão 1762409, AI 07032875520238070000, Rel. Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, j. 21.9.2023; TJDFT, Acórdão 1748390, AI 07191358220238070000, Rel. João Egmont, Rel. Designado Álvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, j. 23.8.2023.